Tribunal: TJDFT
Processo: 0733188-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733188-39.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: CORNELIO ALVES DE CASTRO FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. LIMITAÇÃO. TUTELA LIMINAR. CREDOR FIDUCIÁRIO. TRANSFERÊNCIA. VEÍCULO. OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. PRAZO. PURGA. MORA. 1. Nos termos do art. 3o do Decreto-Lei 911/69, o credor fiduciário poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida, liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor. Após cinco dias da execução da medida liminar, sem que operada a purga da mora, ocorrerá a consolidação da propriedade e posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, que poderá dispor ou transferir o veículo como bem entender, destacada, entrementes, a possibilidade de aplicação de multa em seu desfavor, na hipótese da improcedência da ação de busca e apreensão. 2. Plausível a restrição de disponibilidade do bem durante o prazo concedido na lei de regência para que o devedor efetue o pagamento integral da dívida e, assim, possa reaver a posse do veículo com a purga da mora, tendo em vista que a propriedade do veículo ainda não se consolidou em favor do credor durante esse período. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 2o, §1o, e 3o, §§1o e 2o, ambos do Decreto-Lei 911/1969, por desconsiderar a necessidade de pagamento da dívida vincenda e dos encargos moratórios contratados, além de todas as despesas com a propositura da ação e honorários de sucumbência; b) artigo 4o do DL 911/1969, sustentando que a decisão impugnada tolheu a faculdade do recorrente em converter a ação de busca e apreensão em execução, já impondo essa condição para o caso de frustrada a localização e apreensão do bem. Requer que todas as publicações ocorram exclusivamente em nome dos advogados ÉZIO PEDRO FULAN, OAB/DF 24.072, MATILDE DUARTE GONÇALVES OAB/DF 24.075 e LINDSAY LAGINESTRA OAB/DF 44.162. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 2o, §1o, e 3o, §§1o e 2o, ambos do Decreto-Lei 911/1969, ao argumento de ser necessário o pagamento da dívida vincenda e dos encargos moratórios contratados, além de todas as despesas com a propositura da ação e honorários de sucumbência, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese do recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que: “(...) a decisão agravada é objetiva ao consignar que o pagamento da dívida deverá ocorrer em sua integralidade, nos moldes da planilha apresentada pelo banco credor, sendo que a purgação da mora só é possível quando realizado o pagamento da dívida vencida no seu montante integral e atualizado (ID 34329588) (g.n). Do mesmo modo, não deve prosseguir o apelo em relação à mencionada afronta ao artigo 4o do DL 911/1969, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Por sua vez, quanto a conversão do feito em processo de execução, ainda que se trate de uma faculdade do credor, sendo, pois, uma opção em dar ou não continuidade no processo de procedimento especial ou executivo, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei no 911/69, quando esgotadas todas as diligências de localização do bem, é imperiosa a referida conversão, pois o processo de rito especial não pode tramitar eternamente, sem o cumprimento da liminar, nos exatos termos da decisão agravada” (ID 34329588) (g.n). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido o AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, diante do convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023